Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-09.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Apelações defensivas e ministerial. Fraude ao caráter competitivo de licitação. Pleitos preliminares objetivando a decretação de nulidade por inépcia da peça acusatória, ilegalidade de utilização de provas emprestadas, violação aos princípios do promotor natural e da identidade física do juiz, assim como pela prolação de sentença extra petita. Inocorrência. Peça acusatória que se mostra idônea e

Ementa:
Apelações defensivas e ministerial. Fraude ao caráter competitivo de licitação. Pleitos preliminares objetivando a decretação de nulidade por inépcia da peça acusatória, ilegalidade de utilização de provas emprestadas, violação aos princípios do promotor natural e da identidade física do juiz, assim como pela prolação de sentença extra petita. Inocorrência. Peça acusatória que se mostra idônea e suficiente, com a descrição pormenorizada dos fatos, a qualificação dos acusados e a capitulação delitiva, em estrita consonância com o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. Legalidade das provas obtidas a partir da quebra do sigilo telemático do endereço de e-mail do corréu Daniel, em ação cautelar, assim como de sua utilização no presente feito, a título de prova emprestada. Atuação legítima do magistrado sentenciante, assim como de promotores designados pelo GAECO, não havendo que se falar em violação aos princípios do promotor natural e da identidade física do juiz. Sentença devidamente prolatada pelo magistrado, inexistindo desvirtuamento aos fatos narrados na exordial acusatória. Rejeitadas. No mérito, pleitos requerendo a absolvição pela falta de provas ou pela atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo. Possibilidade parcial. Acervo probatório seguro e coeso demonstrando que os corréus Daniel e Aparecido, previamente ajustados, fraudaram o caráter competitivo da Tomada de Preços no. 02/2012, decorrente do Processo Administrativo no. 018/2012, aberto pela Câmara Municipal de Américo Brasiliense, com o intuito de obterem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Depoimentos coligidos em juízo corroborados com robusta prova documental, demonstrando a participação dos réus na empreitada, notadamente pela interceptação dos e-mails constantes no endereço eletrônico do corréu Daniel. Contudo, o conjunto probatório produzido, como tal, restou insuficiente para embasar a condenação dos corréus Wesley, Vanessa e Valdeci. Dúvidas acerca de suas participações não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Condenação mantida em parte. Pleitos defensivos e ministerial almejando o redimensionamento da reprimenda. Viabilidade parcial. Penas-base devidamente majoradas, em 1/3, ante as consequências e circunstâncias negativas do crime, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta articulada em conjunto com agentes estatais, em significativo prejuízo aos cofres públicos, além da premeditação dos apelantes, valorada no cenário de suas personalidades. De rigor o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, "g", do Código Penal, em relação ao corréu Daniel, tendo em vista que este se encontrava no exercício de sua atividade empresarial quando cometeu o crime, não se valendo, efetivamente, do cargo público que ocupava à época dos fatos, ao contrário do apelante Aparecido. Regime inicial aberto e substituição da pena corporal irretorquíveis. Inviável a fixação de valor mínimo de indenização, uma vez ausente pedido expresso do órgão ministerial em sua exordial. Questão atinente à concessão do benefício da gratuidade judiciária que deve ser formulada e apreciada pelo juízo da execução penal. Recurso ministerial improvido, recursos defensivos de Wesley, Vanessa e Valdeci providos, para absolvê-los da prática do crime previsto no art. 90, caput, da Lei no. 8666/1993, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e recurso defensivo parcialmente provido, apenas para reduzir a pena de Aparecido ao montante de 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção e pagamento de 15 dias-multa, e de Daniel ao montante de 2 anos e 8 meses de detenção e pagamento de 13 dias-multa.